Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DO DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente os pedidos iniciais de declaração de inexistência de dívida e de compensação pode danos morais em razão de suposta negativação indevida. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente sustenta que: i) a contratação do serviço de telefonia não foi devidamente demonstrada pela parte ré/recorrida; ii) que diante da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, cabia à empresa de telefonia comprovar a regularidade do débito, iii) que a fatura emitida unilateralmente não é prova inequívoca da contratação e, iv) que desconhece o débito. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a Gratuidade de Justiça deferida ao ID 76025836. Contrarrazões apresentadas (ID 76025843).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade (ou não) da cobrança de débito decorrente de serviço de telefonia.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrente alega que seu nome foi negativado indevidamente pela ré/recorrida, que desconhece o débito no valor de R$ 131, 94, e que a contratação do serviço de telefonia não foi devidamente comprovada pela ré/recorrida.
6. Inicialmente, cumpre registrar que diante da alegação de desconhecimento do débito e da relação jurídica entre as partes, de fato recai sobre o réu/recorrido a comprovação da existência da contratação do serviço e a regularidade da cobrança. Não por se tratar unicamente de relação de consumo, mas pela impossibilidade do autor/recorrente em produzir prova de fato negativo, ou seja, provar que não contratou o serviço (art. 6o, VIII, CDC c/c art. 373, II, CPC).
7. Assim, o autor/recorrente sustenta que a fatura de ID 76025818 não é prova inequívoca da contratação do serviço e nem da regularidade da cobrança, pois produzida unilateralmente pela ré/recorrida.
8. De fato, se analisada isoladamente, a fatura do serviço de telefonia não comprova de forma contundente que o serviço foi contratado e utilizado pelo autor/recorrente. Porém, dois outros pontos devem ser considerados conjuntamente. O primeiro deles é que o autor/recorrente ao acionar a plataforma Serasa Limpa Nome, não questionou a regularidade do débito, ao revés disso, ao buscar acordo da dívida junto à plataforma, implicitamente significa que tinha conhecimento da dívida (ID 76025392). O segundo ponto é que, após a juntada da fatura nos autos pela ré/recorrida, o autor/recorrente não se manifestou contrariamente, ou seja, não impugnou o documento. Conforme a certidão de ID 76025819, o autor/recorrente deixou o prazo escoar sem nada dizer.
9. Sopesadas tais circunstâncias, escorreita a sentença que considerou a validade do documento e o seu valor probatório, nos termos art. 411, CPC. Portanto, mantém-se na íntegra a sentença combatida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 76025836. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.